Tribunal: TJMT
Processo: 1003725-60.2020.8.11.0013
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:
Recurso Inominado no 1003725-60.2020.8.11.0013.
Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Pontes e Lacerda.
Recorrente: ANTÔNIO MARCOS DE ALMEIDA.
Recorrido: ESTADO DE MATO GROSSO.
Data do Julgamento: 03/12/2021.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - POLICIAL MILITAR - PLEITO DE PROMOÇÃO E RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO – ACORDO ADMINISTRATIVO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Cabe ao requerente o ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito, consoante exige o art. 373, I do CPC, porquanto a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto.
2. O acordo administrativo anexo ao feito, propôs a implantação de tratamento isonômico aos militares da primeira e da segunda turma do 10o Curso de Formação de Sargentos da PMMT, primando por finalizar as inúmeras ações administrativas e judiciais que tinham por objeto pedido de promoção por preterição.
3. O item 2 (dois) do referido documento, dispõe sobre a renúncia pelos acordantes de qualquer valor pretérito, sendo a mesma condicionada a celebração do acordo.
4. O artigo 16 da lei 10.076/2014 dispõe que a promoção por requerimento deve ocorrer na data de transferência para a reserva, e está condicionada, ao preenchimento dos requisitos legais para seu deferimento e o artigo 21 da referida lei disciplina os requisitos para concorrer à promoção, porém, resta evidente que o autor não cumpriu o primeiro requisito objetivo para ascensão, qual seja, interstício mínimo no posto ou graduação, porquanto foi transferido à reserva remunerada em 15/03/2018.
5. Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003725-60.2020.8.11.0013
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANTONIO MARCOS DE ALMEIDA - CPF: 459.626.931-91 (RECORRENTE), ISABELLY FURTUNATO - CPF: 052.938.109-52 (ADVOGADO), CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO), KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA - CPF: 982.088.101-34 (ADVOGADO), GUSTAVO LIMA OLIVEIRA - CPF: 022.732.461-70 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - POLICIAL MILITAR - PLEITO DE PROMOÇÃO E RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO – ACORDO ADMINISTRATIVO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Cabe ao requerente o ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito, consoante exige o art. 373, I do CPC, porquanto a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto.

2.

O acordo administrativo anexo ao feito, propôs a implantação de tratamento isonômico aos militares da primeira e da segunda turma do 10o Curso de Formação de Sargentos da PMMT, primando por finalizar as inúmeras ações administrativas e judiciais que tinham por objeto pedido de promoção por preterição.

3.

O item 2 (dois) do referido documento, dispõe sobre a renúncia pelos acordantes de qualquer valor pretérito, sendo a mesma condicionada a celebração do acordo.

4.

O artigo 16 da lei 10.076/2014 dispõe que a promoção por requerimento deve ocorrer na data de transferência para a reserva, e está condicionada, ao preenchimento dos requisitos legais para seu deferimento e o artigo 21 da referida lei disciplina os requisitos para concorrer à promoção, porém, resta evidente que o autor não cumpriu o primeiro requisito objetivo para ascensão, qual seja, interstício mínimo no posto ou graduação, porquanto foi transferido à reserva remunerada em 15/03/2018.

5.

Recurso conhecido e improvido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2021